Tribunal: TJDFT
Processo: 0750774-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750774-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, ZZAB Comércio de Calçados Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, formulado para obter a suspensão da exigibilidade da multa aplicada e de proibição de inscrição do débito em dívida ativa, bem como de sua execução. Em suas razões, a agravante alega que, ainda que o ato administrativo impugnado seja discricionário, a análise da nulidade deve ocorrer também em relação ao mérito do processo administrativo, uma vez que não foram devidamente observados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sustenta que o relatório do auto de infração é desprovido de fundamentação fática apta a subsidiar a aplicação de multa e que foi embasado em alegações genéricas, havendo, com isso, violação ao princípio da motivação. Argumenta que não se observaram os critérios de atenuantes e agravantes para se chegar ao valor da multa no importe de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), desrespeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz que a multa oriunda do processo administrativo em tela poderá ser protestada, além da possibilidade de ajuizamento de execução fiscal, de modo a lhe gerar risco de prejuízos de difícil reparação. Defende que a Lei de Execuções Fiscais possibilitou apresentar garantia à execução com o depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja suspensa a exigibilidade da multa aplicada e a proibição de inscrição e execução do débito em dívida ativa. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do prejuízo patrimonial em pagar valores que alega ser indevidos e, caso não realize o pagamento, do risco de haver a inscrição e a execução do débito na dívida ativa. Rememore-se, todavia, que a só verificação da presença do requisito do periculum in mora, isoladamente, não é bastante à antecipação da pretensão recursal, devendo somar-se a outro, qual seja o da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. E quanto a esse outro requisito, entretanto, a recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar sua presença. Com efeito, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo, e conforme consignado na decisão recorrida, observa-se que o ato que se pretende anular tem a natureza administrativa e, por isso, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Apesar de essa presunção ser relativa, só pode ser descaracterizada diante de prova robusta de ilegalidade, o que não se observa no caso em tela. Ademais, e diferentemente do alegado pela agravante, tudo está a indicar que o agravado observou o devido processo legal, tendo havido oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa. A recorrente, contudo, permaneceu inerte e deixou de apresentar sua defesa. Cabe, ainda, mencionar que a agravante não trouxe argumento concreto de que os critérios utilizados na fixação da multa violaram os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se limitando, na maior parte de suas razões do recurso, a fazer afirmações genéricas sobre os conceitos e princípios que a Administração Pública tem o dever de observar. Assim, a decisão agravada não parece merecer reforma, visto que está de acordo o ordenamento jurídico e o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1254339, 1240058, 1209084 e 1150807). Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator